Tribunal: STF
Processo: ARE 1512973
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por K.Y.S.L., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16, DA LEI 11.340/06. INOCORRÊNCIA. VÍTIMA QUE NÃO SE RETRATOU ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade, em decorrência da não realização da audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06, se a retratação da vítima não foi realizada anteriormente ao recebimento da denúncia. 2. A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ). 3. Deve ser reformada a exasperação da pena realizada de maneira desproporcional sem a devida fundamentação. 4. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de ameaça. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1493542 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente